Tribunal: TJSP
Processo: 2071187-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Penhora de aluguéis - Indeferimento de pedido de informações e de expedição de mandado de penhora dos locatícios e intimação do inquilino do imóvel do executado para depositar os aluguéis diretamente nos autos – Cabimento da constrição e depósito nos autos – Providência adequada em regular processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Penhora de aluguéis - Indeferimento de pedido de informações e de expedição de mandado de penhora dos locatícios e intimação do inquilino do imóvel do executado para depositar os aluguéis diretamente nos autos – Cabimento da constrição e depósito nos autos – Providência adequada em regular processo de execução - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071187-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados WRM INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.,
WALTER ROCHA MORAIS, CRISTIANE PASCON SOUTO MORAIS, WANDER
ROCHA MORAIS e AUDREY CRISTHIANI BACCAGLINI MORAIS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071187-39.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 41779 amg
2
VOTO No: 41779
AGRV. No: 2071187-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Paulínia (2a Vara)
AGVTE.: Banco Safra S.A. (Exqte.)
AGVDOS.: WRM Indústria de Embalagens Ltda. e outros (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Cédula de crédito bancário - Penhora de
aluguéis - Indeferimento de pedido de informações e de
expedição de mandado de penhora dos locatícios e
intimação do inquilino do imóvel do executado para
depositar os aluguéis diretamente nos autos – Cabimento
da constrição e depósito nos autos
Providência
adequada em regular processo de execução - Recurso
provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Safra S.A., em execução por título extrajudicial (cédula de crédito
bancário mútuo no 001514871, emitida em 10.06.2015, no valor de
R$106.323,00, fls. 22/31 dos autos originários) movida a WRM
Indústria de Embalagens Ltda., Walter Rocha Morais, Cristiane Pascon
Souto Morais, Wander Rocha Morais e Audrey Cristhiani Baccaglini
Morais, contra r. decisão de fls. 639 dos autos originários que, dentre
outras providências, sob o fundamento de que a diligência é da parte,
não do Juízo, indeferiu pedido de informações e de expedição de
mandado de penhora de aluguéis e intimação do inquilino do imóvel do
executado a fim de que deposite as mensalidades locatícias diretamente
nos autos para a satisfação da dívida exequenda.
Alega o agravante, em resumo que, para a efetivação
da penhora dos aluguéis do imóvel do executado matriculado sob no
129.704 perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas SP
(laudo pericial encartado nos autos a fls. 575/579) é imprescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071187-39.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 41779 amg
3
expedição de mandado de penhora e intimação do inquilino do imóvel,
nos termos requeridos a fls. 636 dos autos originários (fls. 1/5).
Pede-se a antecipação da tutela recursal e o
provimento a fim de que seja ordenada a expedição do mandado judicial.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
postulado, dispensaram-se informações mas, ad cautelam, concedeu-se
provisoriamente
a
suspensividade
e
os
agravados
ofertaram
contraminuta (fls. 18/21) dando-se início ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte.
3. A pretensão do agravante de fls. 636 dos autos
originários, volta-se para a penhora dos locatícios que, para a concreta
efetivação, é necessário a obtenção de informações do inquilino do
imóvel acerca da forma de quitação dos aluguéis.
Não há dúvida que a localização de bens ou direitos
sujeitos à execução, além de fazer-se no interesse jurídico do credor,
também se impõe no propósito superior da justiça, que se manifesta
para assegurar a atuação do direito objetivo no caso concreto, de molde
a tutelar o direito subjetivo acaso violado, consoante o Recurso
Extraordinário no 95.160-1-PR, Rel. o Ministro MOREIRA ALVES.
Ademais,
anota-se
que
não
existe
nenhuma
disposição legal que obrigue as empresas ou particulares a prestarem
informações a entidades também particulares, sobre os negócios com
seus clientes, sendo indispensável, pois, a requisição judicial para
objetivo dessa espécie, com amparo legal no que dispõe o artigo 380, I,
do CPC.
In casu, o agravante demonstrou já ter cumprido
todas as diligências que lhe eram cabíveis e exigíveis, advindo a notícia
por meio do laudo pericial de fls. 575/579 dos autos originários de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071187-39.2020.8.26.0000 - Paulínia - Voto no 41779 amg
4
imóvel encontra-se alugado exatamente do resultado de uma dessas
diligências (fls. 155/159 dos mesmos autos).
Assim, se necessária fosse, seria medida plenamente
cabível a obtenção, por meio de mandado judicial, das informações a
serem prestadas pelo inquilino de como são feitos os pagamentos dos
aluguéis, se diretamente ao proprietário ou por meio de imobiliária que
administra a locação, com o escopo único de serem os valores
depositados nos autos para satisfazer a execução.
Efetivamente, ainda que o agravante providenciasse
diligência particular para busca de informações sobre o referido negócio
locatício, não teria como provar eventual recusa do inquilino em prestar
as informações, salvo se enviasse notificação e aguardasse o
atendimento ou não, o que não se afigura razoável exigir da parte,
mormente quando não se mostra indiferente ou displicente na ativação
do processo.
No caso, entretanto, como é irrelevante a forma como
o inquilino paga os aluguéis (em imobiliária ou diretamente ao locador),
basta a ordem de constrição dos créditos locatícios que se vencerem e a
intimação do inquilino para efetivar o depósito nos autos, inclusive de
cópia do contrato de locação, sob pena de responsabilidade.
Assim, uma vez observado o recolhimento das
despesas pertinentes, a expedição do mandado é plenamente justificada.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para deferir a penhora dos aluguéis e requisição de cópia do contrato de
locação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica